Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-81.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016418-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BELMIRO ALVES CORREA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELOIR ANDRADE DIAS (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E EM VIRTUDE DO ISOLAMENTO SOCIAL ENSEJADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA

COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, na espécie, a instrução está em vias de ser encerrada e eventual elastério estaria plenamente justificado por conta das particularidades do caso e do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada, com recomendação, de ofício, para que a autoridade coatora
imprima a celeridade necessária na tramitação da
ação penal originária
, em respeito ao princípio da duração razoável do processo
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
c
om pedido
de
liminar
,
impetrado pel
a Defensoria Pública
, em
prol
de
Eloir
Andrade Dias
, apontando como autoridade coatora
o
Juíz
o
da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
-MT
.

Colhe-se
destes
autos que
o
paciente
foi
preso
em flagrante no dia
11
de
abril
d
e 2021
,
cu
j
a
custódia
foi
convertida em preventiva,
com o escopo de garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
,
tendo sido, posteriormente,
denunciad
o
pel
a suposta prática do

crime de
roubo
,
tipificado no art
.
157,
caput
, do Código Penal.

Alega,
a
impetra
nte
,
que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, posto que se encontra encarcerado há mais de
cinco
meses, sem que haja previsão de término da instrução processual.

A
ssevera
, ademais,
que
o excesso de prazo não foi provocado pela defesa do paciente, que em nenhum momento requereu adiamento ou prorrogação de quaisquer atos
processuais
.

Pelo contrário, o atraso processual decorre da máquina judiciária
,
visto que
ele
foi denunciado em 20 de abril de 2021 e, mesmo
estando
encarcerado, sua citação pessoal foi providenciada apenas em 3 de setembro
de 2021.

Alega
, por fim, que o paciente reúne as condições para responder ao
aludido
processo em liberdade, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões,
requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento da prisão do paciente
, com a expedição de alvará de soltura em favor del
e
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
101716491
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
102548456
, no qual esclareceu que
a denúncia foi oferecida, o paciente foi pessoalmente citado e o processo aguarda apresentação de defesa prévia
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
103840466
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, é imperativo registrar que a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva se estende há pouco mais de cinco meses, isto é, desde
12
de abril de 2021, não ficando demonstrado, no entanto, que nesse período tenha ocorrido desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado.

Isso, porque em pesquisa no sistema
PJe
de 1º grau e das informações prestadas foi possível constatar que a autoridade coatora conseguiu impulsionar o processo a ponto de praticamente resolver as pendências processuais narradas na exordial deste
mandamus
, eis que recebeu a denúncia
,
em
20 de abril
;
ordenou a citação pessoal do paciente, que se deu em 3 de setembro; fez a remessa dos autos para apresentação de defesa prévia, sendo, a referida peça,
juntada
aos autos da ação penal no dia 28 próximo passado, estando, portanto, o
processo
originário, apto à designação de audiência de instrução.

Logo, está bem próximo o fim da instrução criminal. Além disso, não se pode olvidar que
houve um pedido de revogação da custódia formulado em primeiro grau de jurisdição que já foi analisado em
8 de setembro
de 2021 (ID
101434987
, p. 1
76/178
)
.

Nesse contexto, denota-se que está plenamente justificada a pequena delonga no encerramento da instrução criminal – embora não esteja configurado excesso de prazo –
notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do
coronavírus
, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os
processos
, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais,
isso
sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Por outro vértice, é imperativo ressaltar
que
os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, isso significando dizer que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMT N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Daí por que, não se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo para formação da culpa do paciente, autorizativo da revogação da sua prisão cautelar, na medida em que no caso sob apreciação, conforme
asseverado linhas
volvidas, o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou
irrazoável
, especialmente porque a instrução está em vias de ser encerrada.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Eloir
Andrade Dias
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
vindicada. Entretanto,
recomendo
, de ofício, que a autoridade
acoimada de coatora
imprima a celeridade necessária na tramitação da Ação Penal n. 1000412-76.2021.8.11.0039, em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021